Tribunal: STF
Processo: Pet 11893
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de expediente autuado como PET 11893, originária dos autos da ADPF 519, onde determinada o processamento em separado de diversos incidentes processuais relacionados à aplicação de multas processuais decorrentes do descumprimento de decisões cautelares proferidas por esta relatoria e referendadas pelo Tribunal Pleno, em especial a decisão de 31 de outubro de 2022, que determinou a desobstrução de vias e espaços públicos tomadas por movimentos antidemocráticos, em contestação ao resultado eleitoral homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.



    Decisões subsequentes, tomadas a partir de provocações de órgãos e autoridades de todo o país, exararam comandos específicos a respeito desse dever de desocupação. Documentos juntados aos autos por órgãos de segurança pública de todos os Estados brasileiros comprovaram a renitência de muitos sujeitos em cumprir a decisão cautelar, o que resultou na continuidade dos atos antidemocráticos, em prejuízo da livre circulação de pessoas em rodovias, vias urbanas e locais públicos.



    Todos os comandos editados em caráter cautelar continham a determinação pela aplicação de multas pelo seu descumprimento.



    Várias partes e interessados peticionaram nos autos da ADPF 519, com requerimentos diversos, a maioria dos quais questionando a validade da aplicação de medidas em seu desfavor, por ausência de intimação pessoal, inadequação processual da ADPF ou ilegitimidade, etc., ou contestação de matéria fática sustentada em meios documentais juntados aos autos.



    A descrição desses requerimentos foi feita no despacho de 5/10/2023, bem como determinada a intimação da Advocacia-Geral da União para manifestação sobre seu conteúdo.



    A AGU, por sua vez (Petição STF 32.443/2024, eDoc. 158), rebateu as alegações apresentadas pelos peticionantes, opinando pela rejeição de todas as questões preliminares suscitadas.



    Quanto às alegações de fato, a AGU afirmou que “a documentação oriunda da Polícia Rodoviária Federal não é suficiente para refutar as alegações fáticas invocadas nas petições acima indicadas”. Ou, em relação, p. ex., aos Peticionantes que afirmaram terem fretado ônibus a terceiros, a AGU afirmou que “as questões de mérito não merecem acolhimento neste processo (Petição n. 11893) porque, sendo relevante a decisão sobre os particulares financiadores dos peticionantes, é prudente e razoável que tais questionamentos sejam decididos no bojo da Petição n. 10.834 (também de relatoria do Min. Alexandre de Moraes) autuada, sob sigilo, a partir das discussões veiculadas no Inquérito nº 4.923”.



    Por fim a AGU formulou pedido de delegação de execução para a origem, em relação às demais multas, com fundamento no art. 102, I, alínea “m”, parte final, da Constituição Federal, no art. 21, II, do Regimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e no art. 537 do Código de Processo Civil.



    Em 24/6/2024, decidi acolher o pedido de delegação da prática dos atos necessários à liquidação e execução das multas processuais aplicadas com fundamento nas decisões proferidas na ADPF 519, instando a Advocacia-Geral da União a: (a) apresentar nesses autos a relação das pessoas e empresas que descumpriram decisões cautelares da ADPF 519, discriminando os valores devidos, ou dos critérios para liquidação do mesmos, para homologação nesta CORTE; (b) em relação aos nomes e valores homologados, promover a sua liquidação e execução no foro federal de domicílio de cada devedor.



    Consignei, naquela oportunidade, que “eventuais alegações de defesa serão apresentadas e decididas pelo Juízo da execução, observada a autoridade da decisão homologatória”.



    Ato contínuo, a AGU apresentou critérios e parâmetros para a liquidação do valor das multas, indagando se seria necessário indicar relação pormenorizada dos valores devidos (Pet. 102249/2024, eDoc. 171).



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, esta se posicionou em favor do translado de todas peças pertinentes à execução aos presentes autos, pela apreciação da matéria fática subjacente nesta sede processual e por nova intimação da AGU para que discrimine os valores certos, determinados e individualizados que a União pretende executar (Pet. 586/2025, eDoc. 184).



    É o relato do essencial.



    Em atenção aos pedidos formulados pela Procuradoria-Geral da República, mostra-se necessário operar algumas providências nesta sede processual para melhor racionalizar a execução das multas.



    Sobre o translado de elementos e peças processuais necessárias à execução, observo que tais informações estão disponíveis nos autos das ações correlatas, que são de acesso público, tendo inclusive subsidiado a última manifestação da AGU nesta PET 11893.



    Em relação aos critérios e parâmetros apresentados para a liquidação do valor das multas pela Advocacia-Geral da União, eles se mostram razoáveis para que a aplicação da sanção pecuniária tenha suficiente efetividade em garantir a autoridade da decisão judicial.



    Todavia, é necessário pormenorizar os valores devidos para a liquidação e a execução que serão levadas a cabo posteriormente no foro federal de domicílio de cada devedor.



    Como pontuado pela Procuradoria-Geral da República, “constitui ônus da União, futura exequente, a discriminação dos valores exatos a serem exigidos por meio de cumprimento provisório das decisões, não sendo bastante, no particular, a indicação dos parâmetros a serem usados para os cálculos” (Pet. 586/2025, eDoc. 184, p. 24).



    Reitero, nessa perspetiva, mais uma vez, a necessidade de delegar os atos necessários à liquidação e à execução das multas, sendo que eventuais alegações de defesa deverão ser apresentadas e decididas pelo respectivo juízo.



    A Constituição Federal, ao enunciar a competência executória desta SUPREMA CORTE para que possa, sponte propria, fazer cumprir seus julgados, possibilitou a delegação de determinados atos processuais para melhor racionalizar a prestação jurisdicional. Segundo José Afonso da Silva, não haveria “nada mais coerente do que tal competência” (Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 550).



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    […]



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    Em linha com a tutela da jurisdição constitucional e com o espírito cooperativo que emana do novo Código de Processo Civil, pautado na gestão compartilhada de competências e no diálogo institucional em favor da eficiência, da racionalidade e da presteza, o Regime Interno desta CORTE também facultou ao Ministro Relator a delegação de atos processuais a outros órgãos jurisdicionais.



    Art. 21. São atribuições do Relator:



    […]



    II – executar e fazer cumprir os seus despachos, suas decisões monocráticas, suas ordens e seus acórdãos transitados em julgado, bem como determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução dos processos de sua competência, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais não decisórios a outros Tribunais e a juízos de primeiro grau de jurisdição; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 41, de 16 de setembro de 2010)



    Neste sentido, confira as seguintes decisões: AR 2121 CumpSent, Rel. Min. ROSA WEBER, despacho, DJe de 7/11/2018; AO 2520 CumpSent, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, decisão, DJe de 3/3/2025; AO 1889 CumpSent, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão, DJe de 15/6/2018; AO 1690 CumpSent, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão, DJe de 26/11/2015.



    Desse modo, concedo prazo de 30 dias úteis para que a Advocacia-Geral da União, conforme pleiteado pelo órgão, proceda à compilação e apresentação nos autos das informações que contenham a discriminação dos valores da multa processual devidas por cada pessoa física ou jurídica, após o que deverá ser aberta vista à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste.



    Intime-se a AGU para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.



    Após, ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente